Tribunal: TJES
Processo: 5018630-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018630-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALIMENTARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO CONCRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 863 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade em que se sustenta excesso de execução pela incidência de juros de mora e correção monetária (VRTE) superiores à taxa SELIC, além de alegar caráter confiscatório da multa aplicada na Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução fundada na violação ao Tema 1.062 do STF pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) determinar se a multa tributária aplicada possui caráter confiscatório e ultrapassa os limites fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade possui âmbito de cognição estrito, restringindo-se a matérias de ordem pública e questões que possam ser apreciadas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A verificação de eventual extrapolação dos encargos moratórios em relação à taxa SELIC (Tema 1.062 do STF) reclama, no caso concreto, dilação probatória, com a realização de cálculos complexos e o estabelecimento de contraditório sobre a metodologia empregada, o que inviabiliza o conhecimento da matéria na via excepcional da exceção de pré-executividade.

5. A ausência de instrução do incidente com memórias ou demonstrativos de cálculos do alegado excesso reforça a impossibilidade de exame imediato da controvérsia pelo magistrado.

6. A multa tributária qualificada, decorrente de sonegação, fraude ou conluio, deve observar o limite de 100% do valor do tributo devido, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 da Repercussão Geral.

7. A penalidade discutida nos autos não ostenta caráter confiscatório, pois o montante exigido corresponde a aproximadamente 80% do valor do imposto, situando-se abaixo do teto constitucional estabelecido pela Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade exige prova documental pré-constituída, sendo inadmissível a via quando a verificação do montante depende de dilação probatória ou perícia contábil.

2. É legítima a multa tributária qualificada que não ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo, inexistindo violação ao princípio da vedação ao confisco nestas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 161, § 1º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.216.078 (Tema 1.062); STF, RE 736.090 (Tema 863); STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 2.358.641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alimentare Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da execução fiscal nº
5000134-97.2024.8.08.0099
, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, na qual o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, por entender inviável, naquela via, a discussão acerca da limitação dos juros de mora e da correção monetária à taxa SELIC, ante a necessidade de dilação probatória, e por concluir, ainda, pela ausência de caráter confiscatório da multa exigida, deixando de fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id.
16771538
, a agravante sustenta, em síntese, que
a)
a decisão recorrida violou o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, ao afastar, em sede de exceção de pré-executividade, a limitação dos encargos moratórios à taxa SELIC sob o fundamento de necessidade de dilação probatória;
b)
a aferição do excesso decorrente da cumulação da VRTE com juros de mora de 1% ao mês prescinde de prova complexa, podendo ser realizada por simples cálculo aritmético; e
c)
a multa exigida possui caráter confiscatório, devendo ser afastada ou reduzida.

Contrarrazões apresentadas no id.
17732819
, nas quais o Estado pugna pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a exceção de pré-executividade é via inadequada para a discussão de excesso de execução dependente de dilação probatória, bem como defende a higidez da Certidão de Dívida Ativa, a legalidade dos encargos moratórios exigidos e a inexistência de efeito confiscatório da multa aplicada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo de Instrumento nº 5018630-49.2025.8.08.0000
Agravante:
Alimentare Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda.
Agravado:
Estado do Espírito Santo
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a alegação de excesso de execução fundada na incidência de juros de mora e correção monetária em patamar superior à taxa SELIC poderia ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade e, ainda, se a multa aplicada, objeto da CDA executada em primeiro grau, ostenta caráter confiscatório.

O juízo
a quo
, na decisão recorrida, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, por entender inviável, naquela via, a discussão acerca da limitação dos juros de mora e da correção monetária à taxa SELIC, por exigir dilação probatória, e por concluir, ainda, pela ausência de caráter confiscatório da multa exigida.

Após análise minuciosa dos autos e documentos juntados no processo de origem, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Com efeito, a exceção de pré-executividade, embora admissível na execução fiscal, possui âmbito de cognição estrito, restringindo-se às matérias cognoscíveis de ofício e que possam ser apreciadas de plano, a partir de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

É certo que a alegação de excesso de execução pode sim, em tese, ser veiculada por essa via excepcional. Todavia, isso apenas ocorre quando o excesso se revela de plano pela análise dos elementos documentais já carreados aos autos, de modo objetivo e incontroverso.

No caso concreto, contudo, a insurgência da agravante quanto à alegada violação ao Tema 1.062 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal não se apresenta passível de exame imediato. Sua tese fora fixada nos seguintes termos:

Repercussão Geral, Tema nº 1.062: “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Com base nisso, alegou a executada a ilegalidade da aplicação da VRTE com os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, por violação ao tema supramencionado.

Embora a tese firmada pela Suprema Corte estabeleça que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, a verificação de eventual extrapolação, na hipótese dos autos, reclama a realização de cálculos, o estabelecimento do contraditório sobre a metodologia empregada e, por conseguinte, dilação probatória incompatível com a via eleita.

Em análise dos documentos juntados, extrai-se que os valores cobrados tratam da soma de multas referentes aos meses de 03/2020, 05/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020.

Não se trata, portanto, de questão que se resolva de maneira automática ou meramente abstrata a partir da simples cotejo ou subtração. Ao revés, a aferição do alegado excesso exige análise técnica entre os encargos efetivamente incidentes no caso concreto e os limites aplicáveis, o que impede seu conhecimento em exceção de pré-executividade.

Até porque, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, a executada sequer instruiu a a exceção com memórias ou demonstrativos de cálculos do alegado excesso de execução, tornando ainda mais inviável a apreciação da matéria nesta estreita seara.

Sobre o tema, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA . DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída.
Precedentes. 3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE . PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR VRTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MULTA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, em sede de exceção de pré-executividade, limitou a taxa de juros moratórios do crédito tributário executado à taxa Selic e reduziu a multa aplicada ao patamar de 100% do valor do tributo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atualização do crédito tributário estadual pela VRTE, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, extrapola os limites estabelecidos pela União para atualização de créditos tributários; (ii) verificar se a multa fiscal imposta em percentual superior a 100% do tributo devido viola o princípio da vedação ao confisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. A correção monetária de créditos tributários estaduais por meio da VRTE não é ilegal, desde que os encargos não ultrapassem os índices fixados pela União, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.062 da Repercussão Geral . 5.
O Estado do Espírito Santo tem competência concorrente para legislar sobre atualização de créditos tributários, mas deve respeitar os limites estabelecidos pela União, sendo válida a adoção da VRTE, desde que não resulte em encargos superiores aos da taxa Selic.
6.
A parte agravada não demonstrou, por meio de prova pré-constituída, que a aplicação do VRTE e dos juros moratórios de 1% ao mês resultou em encargos superiores aos da Selic, tornando inviável a alegação da matéria por meio de exceção de pré-executividade.
7. A fixação de multa punitiva superior a 100% do valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/1988), conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 8. No caso concreto, a multa imposta corresponde a aproximadamente 176% do valor do tributo, configurando confisco e devendo ser limitada a 100% do valor do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A atualização de créditos tributários estaduais pela VRTE é válida, desde que não resulte em encargos superiores aos da taxa Selic, conforme estabelecido no Tema 1.062 da Repercussão Geral do STF. 2 . A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir a legalidade da atualização de créditos tributários quando a verificação da alegação exige dilação probatória. 3. A aplicação de multa punitiva em percentual superior a 100% do valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco, sendo necessária sua redução para esse limite. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 150, IV; CTN, art. 161, § 1º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96 . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1216078 (Tema 1.062 da Repercussão Geral), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j . 29.08.2019; STF, RE 871174 AgR, Rel. Min . Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22.09.2015; STF, AI 838302 AgR, Rel . Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.02 .2014; STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02 .12.2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50019858020248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, j. 04/04/2025)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . VIABILIDADE APENAS NOS CASOS EM QUE PRESCINDÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL COM OS CÁLCULOS DO ALEGADO EXCESSO. AUSÊNCIA DE TAIS REQUISITOS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Na esteira da compreensão firmada na Súmula 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. II. No que concerne à alegação de excesso à execução, não se encontra de todo vedado defendê-la em sede de Exceção de Pré-Executividade . Porém, caso se identifique na hipótese concreta a imprescindibilidade da dilação probatória para exame e quantificação do respectivo excesso, ter-se-á por inadmissível a utilização desse instrumento processual. III.
Na hipótese dos autos, ainda que se admitisse o cotejo abstrato entre a VRTE, os juros de 1% (um por cento) ao mês e a SELIC, certo é que este Juízo ad quem não disporia de meios para precisar a extensão do alegado excesso à execução, de modo que não seria possível identificar em que montante deveria prosseguir a Ação Executiva de origem.
IV. In casu, para se delimitar eventual excesso à execução, seria imprescindível a dilação probatória, não só para que se procedessem os cálculos de todos créditos tributários correspondentes a extenso lapso temporal (agosto/2001 a outubro/2003), mas também para extirpar qualquer dúvida acerca do real valor exequendo, sobretudo diante da substanciosa diferença apontada pela Recorrente nesta via recursal, pois, enquanto a atualização pelo VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês seria correspondennte a R$ 23.265.215,44 (vinte e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), a atualização pela SELIC corresponderia, segundo alegado, ao valor de R$ 9.803 .029,60 (nove milhões, oitocentos e três mil, vinte e nove reais e sessenta centavos). V. “Se até mesmo nos casos de embargos à execução fiscal tem sido exigida a memória de cálculos e demonstrativo do excesso de execução para fins de recebimento dos embargos (AgRg no REsp 1.453 .745/MG, Primeira Turma, DJe 17/04/2015), quanto mais a exceção de pré-executividade deve ser instruída com prova pré-constituída do pagamento da parcela inconstitucional do tributo para fins de possibilitar o decote na CDA, o que não ocorreu na hipótese, conforme declinado pelo acórdão recorrido, não possível abrir prazo para juntada de tais documentos posteriormente, haja vista o descabimento de dilação probatória em sede de exceção de pre-executividade consoante orientação adotada no REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009, julgado sob o rito do art . 543-C do CPC/1973” (STJ - AgInt no REsp 1704550/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). VI. Na espécie, nota-se que a Exceção de Pré-Executividade da Recorrente nem sequer restou instruída com os cálculos de eventual excesso à execução, os quais restaram apontados apenas neste recurso, tornando ainda mais inviável a apreciação da matéria em comento nesta seara . VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003584-93.2020.8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 17/02/2022)

Nessa perspectiva, a decisão recorrida não merece reforma ao concluir pela inadequação da via eleita quanto ao pedido de limitação dos encargos moratórios à taxa SELIC, porquanto ausente prova pré-constituída apta a permitir, de plano, o reconhecimento do excesso.

No tocante à multa, melhor sorte não assiste à agravante. A controvérsia, aqui, não se refere a multa moratória, tampouco a multa isolada decorrente de simples descumprimento de obrigação acessória em moldes dissociados de fraude ou sonegação. Conforme se extrai dos elementos dos autos, a penalidade discutida classifica-se como multa qualificada fundada em sonegação e/ou fraude, razão pela qual a matéria deve ser apreciada à luz do
Tema 863 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do valor do tributo devido.

E, sob esse prisma, não se verifica ofensa ao referido parâmetro vinculante. Isso porque, como bem assinalado na decisão recorrida, o valor da multa é inferior a 100% do valor do tributo, circunstância, aliás, reconhecida pela própria executada ao afirmar que a penalidade equivaleria a aproximadamente 80% do ICMS considerado na autuação.

Assim, ausente superação do limite fixado pelo Supremo Tribunal Federal para as multas qualificadas por sonegação, fraude ou conluio, não há falar em caráter confiscatório da sanção, tampouco em nulidade da cobrança por esse fundamento.

Desse modo, a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia, distinguindo, de um lado, a impossibilidade de conhecimento da alegação de excesso de execução em virtude da necessidade de dilação probatória e da ausência de cálculos demonstrativos e, de outro, a inexistência de confisco na multa exigida, por observância ao teto definido no Tema 863 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, conheço do recurso e a
ele nego provimento.

É como voto.